Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTABELECIMENTO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O fato de a dívida exequenda ter se originado de contrato de empréstimo mediante consignação em pagamento não autoriza que se retomem os descontos em folha de pagamento após o próprio credor dar causa à rescisão do ajuste e postular, em razão do vencimento antecipado das prestações, por meio de ação monitória, o pagamento do valor integral do débito.
2. Configurada tal situação, resta ao recorrente perseguir o recebimento de seu crédito pelas vias normais de cobrança, até porque autorizar o desconto diretamente em folha de pagamento implicaria violação à regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias do recorrido.
3. Agravo não provido.